Tribunal: TJES
Processo: 5000990-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000990-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: N. G. C.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. METILFENIDATO 18MG. TDAH. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 6 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por N.G.C., menor representado por sua genitora, contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Linhares que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Metilfenidato 18mg, sob o fundamento de ausência dos requisitos exigidos pelo Tema 6 da Repercussão Geral do STF. O agravante, diagnosticado com Transtorno de Deficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), alega que a referida dosagem foi a única eficaz, após tentativas frustradas com outras concentrações do mesmo fármaco. Sustenta, ainda, a sua hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam, em sede de tutela de urgência, o fornecimento de medicamento não incorporado às listas do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme fixado no Tema 6 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral do STF.

A prescrição médica isolada não basta para justificar o deferimento da medida, sendo imprescindível a análise técnica da recomendação administrativa de não incorporação, com base em pareceres do NATJus ou órgãos com expertise.

A Nota Técnica do NATJus e os dados da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo indicam ausência de superioridade terapêutica do Metilfenidato 18mg em relação às formulações já incorporadas ao SUS, bem como fragilidade nas evidências científicas quanto à sua maior eficácia.

A mera alegação de preferência ou melhor adaptação individual não autoriza o afastamento dos critérios técnicos e normativos que regem as políticas públicas de saúde, devendo o Judiciário atuar com deferência às decisões da Administração, salvo comprovação inequívoca de exceção justificada por elementos técnicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS depende da demonstração cumulativa de sua imprescindibilidade clínica, da ineficácia comprovada das alternativas padronizadas e da existência de evidências científicas robustas sobre sua eficácia e segurança, com base em parecer técnico especializado, além do cumprimento dos requisitos fixados no Tema nº 6 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

A prescrição médica isolada não é suficiente para fundamentar o fornecimento judicial de fármaco não padronizado pelo SUS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 489, § 1º, V e VI, e 927, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566471/RS (Tema 6 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 22.05.2019; STF, Súmula Vinculante nº 61.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº
5000990-33.2025.8.08.0000

Agravante:
N.G.C.

Agravado:
Estado do Espírito Santo

Relator:
Des. Alexandre Puppim

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por N. G. C., menor representado por sua genitora ELIEZIA CARDOZO DOS SANTOS contra decisão de id. 55194703, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Linhares nos autos da ação de obrigação de fazer nº 5013797-29.2024.8.08.0030 ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido liminar formulado pelo agravante, que objetivava o fornecimento do medicamento Metilfenidato 18mg.

Nas razões recursais de id. 11914551, o agravante sustenta, em síntese, que

é portador de Transtorno de Deficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) Misto de Grau Moderado (CID F90.0), já utilizou o mesmo medicamento em dosagens diferentes (10mg e 20mg), mas sem resposta terapêutica adequada e com efeitos adversos e que a dosagem de 18mg foi a única que apresentou boa resposta, sendo indispensável para o neurodesenvolvimento da criança. Alega que não possui condições financeiras para arcar com o custo do medicamento e que a decisão agravada vai de encontro às teses fixadas no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça e no Tema 6 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 61.

Contrarrazões apresentadas no id. 13008501, nas quais o Estado do Espírito Santo defende a manutenção da decisão agravada, alegando que o medicamento não é incorporado ao SUS e que existem alternativas terapêuticas padronizadas. Argumenta que o agravante não preencheu os requisitos cumulativos do Tema 6 da Repercussão Geral do STF, especialmente a comprovação da ineficácia dos substitutos e a imprescindibilidade do fármaco com base em evidências científicas robustas.

Decisão id. 12171463 indeferiu o efeito suspensivo requerido pelo agravante.

O agravante interpôs Agravo Interno (id. 12939489) contra a decisão monocrática de id. 12171463, que negou o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Alega que a decisão ignorou as provas documentais que demonstram a indispensabilidade do medicamento e a ineficácia dos substitutos.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 15160389) pelo provimento do recurso, por entender preenchidos os requisitos elencados no Tema nº 06 do Supremo Tribunal Federal.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
gravo de Instrumento

nº
5000990-33.2025.8.08.0000

A
gravante:
N.G.C.

A
gravado
:
Estado do Espírito Santo

R
elator
:
D
es. Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se estão preenchidos os requisitos para o fornecimento do medicamento Metilfenidato 18mg, em sede de tutela de urgência, à luz das teses fixadas pelos Tribunais Superiores.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por N. G. C. contra decisão que indeferiu o pedido liminar para fornecimento do medicamento Metilfenidato 18mg. O agravante sustenta que preenche todos os requisitos para a concessão do fármaco, tendo em vista que já utilizou outras dosagens sem sucesso e com efeitos adversos, comprovando sua indispensabilidade por meio de laudo médico e sua incapacidade financeira.

Contudo, a decisão de origem está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 6 de Repercussão Geral e na Súmula Vinculante nº 61. Tais precedentes estabelecem que a concessão judicial de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, é possível apenas excepcionalmente, desde que preenchidos, cumulativamente, determinados requisitos.

Entre os requisitos exigidos pelo Tema 6 do Supremo Tribunal Federal, destaca-se a impossibilidade de substituição do tratamento por outro medicamento constante das listas do Sistema Único de Saúde e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, bem como a comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, com base em evidências científicas de alto nível, como ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise. Além disso, é exigida a imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado que descreva o tratamento já realizado.

No caso em análise, o parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico – NATJus, em Nota Técnica anexado ao id.
53190464
dos autos de origem, e as informações da Secretaria de Estado da Saúde (SESA) indicam que o medicamento pleiteado não possui diferenciação suficiente para justificar sua aquisição excepcional.

As evidências disponíveis sugerem que as diferentes apresentações de Metilfenidato e Lisdexanfetamina resultam em melhora dos sintomas sem diferenças significativas entre si. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) foi desfavorável à incorporação por considerar frágeis as evidências de eficácia e segurança e devido ao elevado custo.

Embora o laudo médico particular apresente a necessidade do medicamento para o agravante, sabe-se que a decisão judicial não pode se basear unicamente nesse documento. É imperioso que o magistrado observe os requisitos do
tópico 3 da tese fixada no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal
, o qual exige que, para a concessão de medicamentos não incorporados, deve-se aferir a presença dos requisitos de dispensação a partir de prévia consulta ao NATJus, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não sendo possível fundamentar a decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos,
in verbis:

“
[...]
3.
Sob pena de nulidade da decisão judicial,
nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados,
deverá obrigatoriamente:

(a)
analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;
(b)
aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e
(c)
no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.
”

Nesse contexto, apesar da menção no relatório médico sobre o uso de outras dosagens de Metilfenidato e os efeitos adversos decorrentes, o conjunto probatório não demonstrou, de forma inequívoca e com as robustas evidências científicas exigidas, a ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas pelo Sistema Único de Saúde ou a superioridade do medicamento pleiteado.

A mera alegação de insucesso ou a preferência por uma determinada apresentação não é suficiente para afastar a necessidade de observância das políticas públicas de saúde e dos critérios técnicos estabelecidos.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.